Tribunal: CARF
Processo: 15956.720068/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720068/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.820 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
NAVI CARNES - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/07/2017
PEÇA RECURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ORDINÁRIA.
Considerando a defesa se basear exclusivamente na inconstitucionalidade de lei
ordinária, não cabe o conhecimento do recurso voluntário - aplicação da
súmula CARF no 02
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Consta no presente processo um conjunto probatório suficiente a indicar que a
empresa autuada e a outra empresa, colocada na condição de devedora
solidária, compõem o mesmo grupo econômico, o qual, nos termos do art. 2o da
CLT, pode ser caracterizado como uma reunião de empresas, cada uma delas
com personalidade jurídica própria, porém submetidas a uma relação de
controle, administração ou direção de outra. A responsabilidade solidária das
empresas integrantes do mesmo grupo econômico decorre da disposição
expressa do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991. As empresas
integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, inexistindo
necessidade de demonstração de interesse comum na realização do fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário interposto pela Recorrente e por negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto pela responsável solidária.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720068/2019-13
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.820 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720068/2019-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração referente aos créditos tributários, Contribuição
Previdenciária Sobre a Comercialização da produção rural e Contribuição de Risco
Ambiental/Aposentadoria Espacial, que incidiram sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção rural obtida por produtores rurais pessoas físicas, lavrado em nome
de Navi Carnes - Indústria e Comércio Ltda, sendo que a empresa Naturafrig Alimentos S/A, foi
inserida no polo passivo da autuação, na condição de responsável solidária, por integrar o mesmo
grupo econômico.
Cientificada do lançamento, a empresa apresentou impugnação, alegando o
seguinte, de acordo com o Relatório da Impugnação:
Alega que a imputação de responsabilidade tributária ao adquirente da produção rural
fere o quanto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no RE no 562.276/PR,
com repercussão geral e eficácia vinculativa.
O impugnante argumenta que não figura na regra matriz de incidência da contribuição
previdenciária sobre o valor da comercialização da produção rural promovida pelo
empregador rural pessoa física. Por não guardar qualquer vínculo com o fato gerador
das contribuições previdenciárias devidas pelo produtor rural pessoa física, bem como
por não ter interesse comum, não pode ser alçado à condição de responsável. Assim,
afirma que o inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, não encontra guarida nas
regras matrizes de responsabilidade tributária estabelecidas no CTN, o que evidencia a
sua inconstitucionalidade, uma vez que a Constituição reservou à Lei Complementar a
disciplina das normas gerais de direito tributário, especialmente sobre obrigação e
contribuinte.
Por fim, alega que, para a deflagração da responsabilidade solidária, não basta o
interesse econômico entre as empresas, mas é necessário demonstrar que todas realizam
conjuntamente a situação que configura o fato gerador.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/07/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 718874, decidiu que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção”. A decisão foi tomada na sistemática da
repercussão geral.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.820 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720068/2019-13

Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações de
inconstitucionalidade da multa qualificada não são apreciadas nesta decisão.
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial na qual deduz pretensão idêntica
àquela deduzida no processo administrativo importa renúncia à instância administrativa.
Assim, a impugnação não será conhecida na parte em que contém alegações já
submetidas à apreciação do poder judiciário.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
Restou demonstrado nos autos que as empresas autuadas compõem uma organização
empresarial e que combinam esforços para a realização de uma mesma atividade
econômica, no mesmo estabelecimento. Tais fatos evidenciam o interesse comum delas
na situação que consiste no fato gerador das contribuições lançadas e atraem a
incidência da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN, e no inciso IX
do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/03/2020, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa
Navi Carnes - Industria e Comércio Ltda, interpôs, em 23/03/2020, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que:
A contribuição conhecida como Funrural foi declarada inconstitucional pelo STF,
uma vez que houve uma invasão pela lei ordinária ( Lei 8620/93), da esfera reservada à lei
complementar (Lei 5.172/1966 – CTN), como prescreve o art. 146, inciso III, alíneas "a" e "b",
da CF/88, sumarizando no seu requerimento final:
O conflito da lei ordinária com a lei complementar, como já decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, implica em inconstitucionalidade daquela, cujo
entendimento restou pontificado na ADI no 1.802/DF, bem como na ADI no 2.028/DF,
segundo as quais, com eficácia vinculante "a lei ordinária que contrariar dispositivo de
lei complementar, é inconstitucional", prevalecendo o estabelecido nas disciplinas
dispostas na regra matriz contida na lei complementar.
De igual forma, o art. 30 e seu inciso IV, da Lei no 8.212/91, afronta as disposições do
art. 146, inciso III, alíneas "a" e "b" da CF/88, como já reconhecido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal em idêntica situação de fato, no RE 562.276/PR, com
repercussão geral e na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil.
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/03/2020, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa
Naturafrig Alimentos S/A, interpôs, em 23/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que:
A responsabilidade solidaria imputada à recorrente é ilegal, pois ainda que se
presuma a existência de um grupo econômico, ainda assim persiste a ilegalidade na imputação da
responsabilidade solidária à recorrente, visto que não há a comprovação da realização
concomitante do fato descrito no antecedente da regra matriz de incidência do FUNRURAL,
com o produtor rural empregador pessoa física, destinatário legal tributário da referida
incidência.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.820 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720068/2019-13

Para comprovar que a empresa Navi Carnes encerrou unicamente suas atividades
de abate de bovinos e manteve ativa até a presente data a comercialização, a empresa anexa
cópias do SPED Fiscal, de entradas e saídas no mês de dezembro de 2019, razão da emissão das
notas fiscais.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da admissibilidade do Recurso Voluntário interposto pela empresa Navi Carnes -
Industria e Comércio Ltda
Conforme verificado na peça recursal do contribuinte (fls. 1045 a 1057), sua
defesa se dá exclusivamente na alegação de que a lei ordinária, em conflito com lei
complementar, é inconstitucional, pois esta violaria princípio constitucional, consubstanciado já
por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento foge destas
questões no seu recurso voluntário, conforme se extrai do requerimento final do citado recurso
voluntário:
O REQUERIMENTO FINAL.
O conflito da lei ordinária com a lei complementar, como já decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, implica em inconstitucionalidade daquela, cujo
entendimento restou pontificado na ADI n' 1.802/DF, bem como na ADI n' 2.028/DF,
segundo as quais, com eficácia vinculante "a lei ordinária que contrariar dispositivo de
lei complementar, é inconstitucional", prevalecendo o estabelecido nas disciplinas
dispostas na regra matriz contida na lei complementar.
De igual forma, o art. 30 e seu inciso IV, da Lei n' 8.212/91, afronta as disposições do
art. 146, inciso III, alíneas "a" e "b" da CF/88, como já reconhecido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal em idêntica situação de fato, no RE 562.276/PR, com
repercussão geral e na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil.
Ora, não cabe a este órgão administrativo se manifestar sobre a
constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Tal questão está pacificada no âmbito do CARF
com a súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não havendo nenhuma questão alegada na sua peça recursal, entendo
que não cabe o conhecimento do recurso.
Do Recurso interposto pela empresa Naturafrig Alimentos S/A
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.820 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720068/2019-13

O litigio recai sobra o fato de a recorrente ter sido inserida no polo passivo da
autuação, na condição de responsável solidária, por integrar o mesmo grupo econômico que a
empresa autuada.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
A responsabilidade solidária, em razão da caracterização de grupo econômico de fato,
está fundamentada no Código Tributário Nacional – CTN, artigo 124:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Nesse contexto, a Lei 8.212, de 1991, definiu expressamente a solidariedade entre as
empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, em seu artigo 30, inciso IX:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
A controvérsia reside, portanto, na caracterização do referido grupo econômico.
Ao utilizar a expressão grupo econômico de qualquer natureza, o legislador, sabiamente,
quis abarcar os grupos econômicos regularmente constituídos e os grupos econômicos
de fato. Também na legislação trabalhista está prevista a solidariedade entre as
empresas que constituem grupo econômico, nos termos do § 2o do artigo 2o da
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT:
Art. 2o [...]
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda
quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão
responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
Para a configuração de grupo econômico, não há a necessidade de as empresas
formalizarem juridicamente essa união, nem manterem uma relação de subordinação,
mas é preciso que reste demonstrada a existência de uma relação mínima de
coordenação entre elas. O reconhecimento do grupo econômico exige a demonstração
de que as empresas que o compõem, embora tenham cada uma delas personalidade e
patrimônio próprios, combinam recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, participam de atividades ou empreendimentos comuns.
Para além da comprovação de que as empresas integram um grupo econômico, deve ser
demonstrada a ocorrência do interesse jurídico comum, que, nos termos do inciso I do
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.820 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720068/2019-13

art. 124 do CTN, é o elemento deflagrador da responsabilidade tributária solidária.
Sobre o tema, merecem menção as pedagógicas lições de Andréa M. Darzé:
Uma coisa é as empresas coligadas terem interesse econômico comum na execução da
atividade negocial que é tomada como materialidade de tributos. Outra, bem diferente, é
terem interesse jurídico nessa mesma situação. Na primeira hipótese, o interesse comum
se perfaz, por exemplo, com a mera expectativa no aumento da lucratividade da
empresa... Já em se tratando de interesse jurídico comum, exige-se que ambas realizem
concomitantemente fato descrito no antecedente de regra-matriz de incidência tributária.
Como visto, a solidariedade tributária não deriva do mero interesse econômico comum,
mas sim do interesse jurídico comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária. Esse interesse jurídico pode ser direto, quando as empresas
realizam conjuntamente os fatos descritos na hipótese de incidência, ou indireto, quando
há evidências de confusão patrimonial.
Exatamente nesse sentido, a Jurisprudência recente do STJ reconhece que a participação
de uma sociedade em um grupo econômico, por si só, não é capaz de lhe imputar
solidariedade tributária por fatos geradores praticados por outra sociedade componente
deste mesmo grupo:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO
CONGLOMERADO
FINANCEIRO.
SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 124, I, DO CTN. NÃO-OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1.
"Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o fato de
as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não tem o
condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma das
empresas"
(HARADA, Kiyoshi. "Responsabilidade tributária solidária por interesse comum na
situação que constitua o fato gerador"). 2. Para se caracterizar responsabilidade solidária
em matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo conglomerado
financeiro, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no resultado dos
eventuais lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico.
3. Recurso especial desprovido.
STJ. REsp no 834.044/RS.
No mesmo sentido, encontra-se precedente no Tribunal Regional Federal da 1a Região:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
PARA
TERCEIROS. GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É indevida a inclusão de terceiros supostamente integrantes de grupo econômico em
execução fiscal proposta contra pessoas jurídicas diversas, sem a devida comprovação
da formação de grupo econômico e confusão patrimonial.
2. "A inclusão da pessoa indicada no pólo passivo da execução significará a sujeição de
seu patrimônio ao adimplemento dos créditos tributários sob execução, ou seja, é
medida de extrema gravidade que deve estar cercada de cuidados, sob pena de causar
danos a terceiros não vinculados aos fatos geradores."
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.820 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720068/2019-13

(AG 0024177-92.2002.4.01.0000-BA, r. Juiz Federal Alexandre Buck Medrado
Sampaio, 1a Turma Suplementar).
3. Agravo regimental da União/exeqüente desprovido.
Também o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF possui julgados
recentes nos quais descreve o que vem a ser o interesse comum deflagrador da
responsabilidade tributária solidária:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
CONFIGURAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do
CTN, quando demonstrado que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição
de sócios de fato da autuada, como foram os responsáveis pelas operações societárias
que resultaram na autuação. Comprovado nos autos que as pessoas física e jurídicas
classificadas pela fiscalização como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira
ativa, individual e unida com a fiscalizada, assumindo reciprocamente direitos e
obrigações que circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação
tributária, resta configurado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador.
Acórdão CARF/CSRF no 9101-003.889. Processo no 19515.722730/2012-35
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. ...Tal “interesse
comum” deve ser jurídico e não meramente econômico. Para que se configure o
interesse jurídico comum é necessária a presença de interesse direto, imediato, no fato
gerador, que acontece quando as pessoas atuam em conjunto na situação que o constitui,
isto é, quando participam em conjunto da prática da hipótese de incidência. Essa
participação comum na realização da hipótese de incidência pode ocorrer tanto de forma
direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se beneficiam em razão de
sonegação, fraude ou conluio.
Acórdão CARF no 1401-001.785. 14/02/2017. Processo no 19515.722956/2013- 17.
No caso sob julgamento, há um conjunto robusto de indícios que convergem para a
conclusão de que as empresas Naturafrig Alimentos Ltda. e Navi Carnes Indústria e
Comércio Ltda. formam um grupo econômico de fato e que possuem interesse comum
na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Inicialmente o relatório fiscal informa que o sr. Alberto Sérgio Capuci, controlador da
empresa Naturafrig, é filho dos sócios da Navi Carnes, José Clarindo Capuci e Irene
Valério Capuci. Ainda que, isoladamente, tal fato não seja suficiente para levar à
conclusão de que existe uma ligação entre as empresas, deve-se adicionar a isso o fato
de que ambas as empresas desenvolvem a mesma atividade
Além de exercerem a mesma atividade econômica e da relação familiar entre os seus
proprietários, o Relatório Fiscal demonstra que os estabelecimentos da empresa
Naturafrig foram abertos nos mesmos endereços nos quais encontravam-se localizados
os estabelecimentos da empresa Navi Carnes, antes mesmo de que houvesse a cessação
das atividades da Navi Carnes nos referidos estabelecimentos. Há demonstração,
inclusive, de que houve emissão de Notas Fiscais pelas duas empresas, no mesmo
período e em estabelecimentos localizados no mesmo endereço, como, por exemplo, a
NF no 89596, emitida em 02/12/2014, pelo estabelecimento da Navi Carnes inscrito no
CNPJ sob o no 02.982.267/0003-19 e a NF no 3000, emitida em 12/12/2014, pelo
estabelecimento da Naturafrig inscrito no CNPJ sob o no 18.626.084/0001-39.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.820 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720068/2019-13

Não bastasse o fato de que ambas as empresas exercem a mesma atividade em
estabelecimentos localizados nos mesmos endereços, existindo uma vinculação familiar
entre os seus administradores, o Relatório Fiscal demonstra que, a partir de 06/2016,
houve uma dispensa de empregados pela empresa Navi Carnes, sendo que os
empregados dispensados foram admitidos pela empresa Naturafrig.
Ora, são as mesmas atividades, sendo desenvolvidas nos mesmos endereços, com a
utilização de empregados comuns. Além disso, o Serviço de Atendimento ao
Consumidor – SAC de ambas as empresas é feito a partir do mesmo número telefônico
e endereço eletrônico, assim como o telefone principal informado por ambas é o
mesmo. Nesse cenário, as notícias de jornais de Nova Andradina, que citam o sr. José
Clarindo Capuci como proprietário da empresa Naturafrig somam-se aos demais
elementos presentes nos autos para levar à conclusão de que ambas as empresas
possuem interesse comum.
É importante salientar que o fato deflagrador da obrigação tributária em relação às
contribuições lançadas é a aquisição de produção rural de produtores pessoas físicas.
Ora, a atividade desenvolvida pelas empresas é a mesma (abate de animais) e se
desenvolveu, no período objeto do lançamento, nos mesmos estabelecimentos. Assim,
sendo a aquisição de animais inerente à realização dessa atividade, resta claro o
interesse comum de ambas as empresas na consecução do fato gerador.
Pelas razões acima elencadas, entendo correta a inclusão da empresa Naturafig
Alimentos S/A no polo passivo da autuação, na condição de devedora solidária, com
fundamento no art. 124, I do CTN e no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991
atividade econômica – abate de bovinos e bufalinos, preparação e produção de carne.
A empresa Naturafrig Alimentos S/A, no intuito de comprovar que não há a
existência de grupo econômico formado, informa que a empresa Navi Carnes encerrou
unicamente suas atividades de abate de bovinos mantendo ativa até a presente data a
comercialização. Anexa cópias do SPED Fiscal de entradas e saídas no mês de dezembro de
2019.
Com a informação a empresa Naturafrig Alimentos S/A, pretende comprovar que
as empresas não realizam a mesma atividade econômica comum de compra e abate de bovinos.
No entanto, o documento atesta atividade econômica em competência posterior as
dos fatos geradores do presente processo.
A existência de grupo econômico formado pelas empresas Navi Carnes - Indústria
e Comércio Ltda e Naturafrig Alimentos S/A, foi demonstrada com precisão pelo Fiscalização.
Tem-se, portanto, que o inciso IX do art. 30 da Lei n. 8.212, de 1991 é suficiente
para motivar a responsabilidade solidária, posto que esse é caso de solidariedade legal tratada no
inciso II do art. 124 do CTN, sendo prescindível a demonstração interesse comum para arrolar as
pessoas jurídicas como solidárias.
Conclusão
Do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário interposto pela
Recorrente e por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto pela responsável
solidária.

Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.820 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720068/2019-13

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1091
DF CARF MF
Original